Tribunal: TJES
Processo: 0000403-11.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000403-11.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIK SUEL GOMES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal. Apelação Criminal. Porte ilegal de munição de uso permitido. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Condenação mantida.

I – Caso em exame.

Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado como incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido. Consta dos autos que, no dia 01 de fevereiro de 2022, o apelante foi abordado por policiais militares na cidade de Sooretama/ES, em razão de comportamento suspeito, tendo sido encontrado em sua posse 10 (dez) munições calibre .32, intactas, sem autorização legal. O réu confessou espontaneamente a posse das munições. A sentença rejeitou a tese defensiva de atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância e julgou procedente a pretensão punitiva.

II – Questões em discussão.

As questões submetidas à apreciação são: (i) saber se a conduta de portar 10 (dez) munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, sem autorização, configura fato típico material ou se incide o princípio da insignificância, afastando-se a tipicidade penal; e (ii) se os antecedentes criminais do réu, notadamente condenação anterior por tráfico de drogas, influenciam na análise da insignificância penal e da reprovabilidade da conduta.

III – Razões de decidir.

1.O delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 é crime de perigo abstrato e de mera conduta, cuja tipicidade prescinde da demonstração de efetiva potencialidade lesiva.

2. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância em casos de posse isolada de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma, desde que presentes os requisitos cumulativos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. No entanto, tais requisitos não estão presentes na hipótese dos autos, pois, além da quantidade não ser irrelevante, o apelante ostenta condenação anterior por tráfico de drogas, circunstância que reforça a reprovabilidade da conduta e sua periculosidade social.

3.A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão, laudo pericial, depoimento da testemunha policial e confissão do próprio réu.

IV – Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada: “É inaplicável o princípio da insignificância ao delito de porte ilegal de munição quando presentes circunstâncias que revelam reprovabilidade acentuada da conduta, como a apreensão de quantidade não irrelevante de munições e a existência de condenação anterior por tráfico de drogas, sendo o crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetiva lesividade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000403-11.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIK SUEL GOMES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...] Consta dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 01 de fevereiro de 2022, por volta das 20h2lmin, na Rua Anizio Almeida, bairro Conjunto Dalvo Loureiro, município de Sooretama/FS, o denunciado MAIK SUFI., GOMFS DA CONCEIQAO, com vontade livre e consciente, portava 10 (dez) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão (fl. 20). [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

De início, pleiteia a defesa a absolvição do acusado, com base no princípio da insignificância.

Entendo desprovido de razão a tese defensiva.

O delito previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, consubstancia-se em crime de perigo abstrato e de mera conduta, cuja objetividade jurídica recai sobre a segurança coletiva.

Para sua configuração, basta a conduta de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar ou ceder, ainda que gratuitamente, munição sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Desnecessária, portanto, a demonstração de efetivo perigo, ou lesão concreta ao bem jurídico tutelado.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que o crime de porte irregular de munição de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), é crime de perigo abstrato, sendo punido sem que demonstre lesão ou perigo concreto. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta"
(AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 2. Não obstante, este Superior Tribunal, acompanhando a nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente matemático. Precedentes. 3. Nesse diapasão, a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. Precedentes. 4. Na espécie, consta dos autos que foram apreendidas na residência do recorrente 2 munições de uso permitido, uma de calibre .38 e outra de calibre .32, intactas, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis (e-STJ fls. 265 e 363). Ocorre que, consoante assentado no acórdão recorrido, as munições em questão foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas (e-STJ fl. 372), o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.460.607/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)

Por outro lado, é igualmente verdade que, tanto o STJ, quanto o STF admitem, em hipóteses absolutamente excepcionais, a incidência do princípio da insignificância aos delitos previstos na Lei nº 10.826/2003, quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No entanto, na hipótese dos autos, não se vislumbra a presença desses vetores autorizadores.

O histórico criminal do apelante não pode ser ignorado. O paciente ostenta uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, a posse de dez munições, associada a uma condenação anterior por tráfico de entorpecentes, revela não só o grau de reprovabilidade acentuado da conduta, mas também a periculosidade social do agente, circunstâncias que afastam, de plano, qualquer possibilidade de reconhecimento da atipicidade material do fato.

Por essas razões, o presente feito não comporta a aplicação do princípio da insignificância.

A conduta subsume-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, restando plenamente caracterizadas a materialidade e a autoria delitivas, com suporte em elementos probatórios firmes, coerentes e robustos.

Por fim, no que tange o prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)